Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.RELAÇÃO DE CONSUMO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em Exame.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que o recorrente não comprovou a origem da anotação do seu nome no Serasa Limpa Nome, eis que ele possuía diversas dívidas junto ao réu/recorrido.
III – Questões em Discussão.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os débitos em questão decorrem exclusivamente de empréstimos bancários, cuja quitação teria sido realizada por meio da adesão ao Programa Desenrola Brasil. Afirma que, em desacordo com os fundamentos da sentença, a dívida não tinha origem em cartão de crédito. Aduz, ainda, que a negativação da dívida teria afetado negativamente sua pontuação de crédito (score) e, por fim, sustenta que a inscrição negativa teria ocorrido nos cadastros do Serasa e não na plataforma Serasa Limpa Nome.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 70525299. O recorrido suscita preliminar de inépcia da inicial ao argumento de que a petição não teria sido instruída com os documentos necessários. Argui, também, preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que não haveria negativação realizada pelo recorrido, já que o crédito teria sido cedido para a empresa Ativos S.A.. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – Razão de Decidir.
6. Defiro o benefício da justiça gratuita ao recorrente.
7. Das Preliminares. Inépcia da Inicial. Não assiste razão ao recorrido no que diz respeito à preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista que foram observados os requisitos estatuídos no art. 319 e 320, do CPC, de modo a permitir o regular trâmite processual.
8. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. No caso, o recorrente dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrido, fruto de suposta relação contratual. Outrossim, apesar de o recorrido ter argumentado que a Ativos S.A seria pessoa jurídica distinta, ambos fazem parte do mesmo grupo econômico (Item 24, ID. 70525299), razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada (art. 6o da Lei no 9.099/95). Preliminares Rejeitadas.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. No presente caso, incumbia ao recorrente o ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, demonstrando a origem da dívida e a correspondente anotação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. Contudo, observa-se que ele não se desincumbiu de seu ônus processual, uma vez que as provas apresentadas não são capazes de fundamentar as suas alegações.
11. Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que, em 11/2023, o recorrente, formalizou com o Banco Inter S.A, ID. 70525082, um Contrato de Financiamento Entre Agente Financeiro e Devedor do Programa Desenrola Brasil – Faixa e comprovou o pagamento de sete parcelas do referido acordo ID. 70525086. No entanto, não demonstrou a origem da negativação que fundamenta a presente lide, visto vez que as telas sistêmicas anexadas, ID. 70525093 – Pág. 1⁄2 e ID. 70525099, não contêm dados suficientes para a devida comprovação, especialmente por não apresentarem a data da consulta, o que impede a correta análise dos documentos.
12. Destaco, ainda, que, conforme o teor do documento constante do ID. 70525274, o recorrente possuiu diversas restrições de crédito ao longo do tempo e, com a ausência detalhada de informações, não é possível analisar se a sua imagem já estava maculada na praça em relação à inadimplência de outros compromissos negociais enquanto supostamente o seu nome permanecia anotado pela dívida alegada na inicial.
13. Dessa forma, embora a jurisprudência reconheça a existência de dano moral presumido (“in re ipsa”) em casos de negativação indevida do nome do consumidor, no presente caso, não há comprovação da negativação alegada. Por essa razão, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.
V – Dispositivo.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.